Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relacionamento amoroso. Ex-amásio. Manobras psicológicas para obtenção de vantagem ilícita. Prejuízos financeiros impingidos à ex-companheira. Qualificação. “estelionato sentimental/afetivo”. Aluguel de imóvel em região nobre da capital federal. Contrato firmado em nome da ex-companheira. Aquisição de vasto mobiliário destinado ao guarnecimento da nova residência familiar. Danos materiais qualificados. Indenização imperativa (CC, arts. 186, 927 e 944). Quantum indenizatório adstrito ao período em que o ex-companheiro residira e usufruíra do novo lar e mobiliário. Abandono do lar em menos de um mês. Impossibilidade de extensão à totalidade do período contratado para a locação. Recomposição do valor da mobília conforme regras de experiência (CPC, art. 375). Diálogo em aplicativo de mensagens. Presunção de autenticidade não infirmada pelo réu. Assimilação da documentação como verdadeira (CPC, art. 411, III). Realização de prova de firmamento da declaração atribuída (CPC, art. 412). Literalidade dos diálogos. Ausência de assunção da integralidade da dívida pelo réu. Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo que interpusera em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança, decorrente de estelionato emocional/afetivo, que aviara em desfavor do embargado, acolhera parcialmente o pedido, condenando-o ao pagamento do montante fixado, atualizado monetariamente e com a incidência de juros legais moratórios a partir da citação (CC, arts. 404 a 406), quantia essa decorrente da apuração do tempo de permanência do demandado no imóvel alugado para residência comum, do valor de revenda dos bens móveis adquiridos pelo ex-casal e do decote da importância paga, em determinado momento, pelo demandado à demandante.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante, em ambiente de apelação, preservando a higidez da sentença desafiada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.